Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ. DEMONSTRAÇÃO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 786, parágrafo único, do CPC prevê que “A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”.
2. Uma vez que os parâmetros necessários para o cálculo das taxas condominiais estão estabelecidos na Convenção do Condomínio e nas atas das Assembleias Gerais, a apuração do valor do débito depende de meros cálculos aritméticos, o que afasta a alegação de ausência de liquidez do título executivo.
3. Apelação conhecida e provida.